Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742572-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MR MADEIREIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 171516029 nos autos de origem), que, nos autos da execução fiscal n. 0734848-20.2021.8.07.0016, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Porém, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 16 da petição de ID 138971699. No agravo de instrumento (ID 52073088), a Fazenda Pública, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, sem a oitiva da parte adversa, para que “para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal” (p. 17). Argumenta, em suma, que em razão da empresa não ter sido localizada em nenhum dos endereços informados pelo DF, presumir-se-ia que houvera a dissolução irregular da empresa a justificar o “redirecionamento da execução ao sócio administrador à época de tal ato ilícito, nos moldes da Súmula 435 do STJ. Cumprindo ao sócio provar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder”. Acrescenta que constitui infração à legislação tributária o fato do contribuinte e/ou responsável não cumprir com sua obrigação expressa de comunicar qualquer alteração no seu domicílio tributário ou qualquer outra modificação cadastral, sob pena de responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. Defende a necessidade de atribuição de efeito ativo ao agravo, ante a probabilidade de provimento do presente recurso e a existência de risco de significativo dano para a Fazenda Agravante, dado que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2016 e 2017, o regime legal da prescrição intercorrente e o fato de a empresa Executada já se encontrar inapta junto à RFB. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em análise preliminar, vislumbram-se presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Reza o artigo 135, inciso III do CTN, serem responsáveis tributários os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica que tenham cometido ato ilícito (infração de lei) ou violado o contrato social. Todavia, o não recolhimento do tributo, puro e simples, não configura o ato ilícito. É necessária, portanto, a ocorrência de atos com violação do contrato ou da lei. Nesta seara, pontua-se a dissolução irregular da sociedade. Tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a tese em a dissolução irregular da sociedade é infração à lei e que, por assim ser, deságua na responsabilidade tributária do sócio administrador. Ademais, consoante a súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a empresa alterar seu domicílio sem notificação ao fisco habilita a responsabilidade patrimonial dos sócios-administradores: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Importante frisar que o deferimento de tal pleito é dependente da comprovação de que o sócio indicado pelo exequente detinha função administradora quando do fato gerador do débito, bem como a constatação acerca da dissolução irregular da empresa. Este último requisito instrui-se pelo colecionamento de comprovações de esgotamento patrimonial, o cancelamento do Contrato Social da Executada na Junta Comercial competente, cartão de registro de pessoa jurídica na Receita Federal desatualizado, o comprovado encerramento das atividades empresariais sem a quitação de débitos e, até mesmo, certidão lavrada por oficial de justiça, posto que esse servidor público desfruta de fé pública com presunção de veracidade das informações nela contidas, que verse sobre a não localização da empresa no endereçamento contido na última alteração contratual que se tem notícia. Ademais, em 25/05/2022, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1643944 / SP e outros sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, restou por firmar a tese do Tema Repetitivo 981, nos seguintes termos: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Nesse sentido, recentíssimo julgado da Corte Superior de Justiça (21/8/2023): PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da Fazenda agravante e do provimento do agravo de instrumento, bem como o risco de. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal; sem prejuízo de reanálise da questão quanto do julgamento do mérito ou em caso de alteração da situação fática posta nos autos. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator